Tribunal: TJMT
Processo: 1031142-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031142-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO PARCIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DA EXECUÇÃO – CONSTITUIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. No caso dos impostos sujeitos a homologação, como o ICMS, a contagem do prazo decadencial para a constituição definitiva do crédito tributário passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos da Execução Fiscal no
1007145-35.2022.8.11.0003
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para reconhecer a prescrição e a decadência de parte dos créditos tributários exigidos nas CDAs no 753/2021 e 175/2021, tornando-as parcialmente inexigíveis.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada desconsiderou a interrupção do prazo decadencial em razão da tramitação do processo administrativo fiscal. Sustenta que, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça, a notificação válida do auto de infração suspende a contagem do prazo decadencial, o que afastaria a incidência do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Menciona que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu apenas após o encerramento da fase administrativa, não havendo que se falar em prescrição, pois o prazo do artigo 174 do Código Tributário Nacional somente teria início após o esgotamento das vias administrativas e o vencimento do prazo para pagamento voluntário.

Afirma que a decisão agravada impõe prejuízo ao erário, contrariando o interesse público e comprometendo a arrecadação municipal. Defende que os créditos tributários discutidos gozam de presunção de certeza e liquidez e que a decisão de primeiro grau, ao afastar a exigibilidade parcial das CDAs, contraria jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento da exigibilidade integral das CDAs no 753/2021 e 175/2021. (Id. 249526190).

O efeito pretendido pelo agravante não foi concedido (Id. 251101153).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a decisão recorrida está em conformidade com o ordenamento jurídico e que a pretensão do agravante de afastar a decadência e a prescrição não encontra respaldo legal (Id. 253443159).

Manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 256466176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
que, nos autos da Execução Fiscal no
1007145-35.2022.8.11.0003
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para reconhecer a prescrição e a decadência de parte dos créditos tributários exigidos nas CDAs no 753/2021 e 175/2021, tornando-as parcialmente inexigíveis.

O agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição e da decadência dos créditos tributários inscritos nas CDAs no 753/2021 e 175/2021, sustentando que a tramitação do processo administrativo fiscal suspendeu a contagem do prazo decadencial e que a notificação do auto de infração interrompeu a contagem do prazo prescricional, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o processo de origem, no 1007145-35.2022.8.11.0003, constante do PJe de 1a instância, verifica-se que o Município de Rondonópolis ajuizou em 23 de março de 2022 a ação de execução fiscal em desfavor de Marcus Petrônio de Souza Dias, visando o recebimento de créditos tributários inscritos nas CDAs no 753/2021 e 175/2021, cujo valor alcançava o montante de R$ 20.036,98 (vinte mil, trinta e seis reais e noventa e oito centavos).

No dia 11/05/2022 houve o despacho inicial determinando a citação da parte executada.

Após a citação, o executado apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida parcialmente, reconhecendo-se a prescrição e a decadência de parte dos créditos tributários e declarando parcialmente inexigíveis as CDAs no 753/2021 e 175/2021.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o ISSQN constitui tributo sujeito a lançamento por homologação. Acerca do tema, Hugo de Brito Machado Segundo,
in
Processo Tributário, 10. ed. rev. e atual. – São Paulo. Ed. Atlas, 2018, páginas 79-80, ensina o seguinte:

“Intitula-se lançamento por homologação aquele no qual o sujeito passivo realiza toda a atividade de apuração dos dados necessários à constituição do crédito tributário, tendo o dever de antecipar o pagamento do valor respectivo antes de qualquer manifestação do Fisco sobre essa apuração. Concordando com a atividade desenvolvida pelo sujeito passivo, o Fisco a homologará, se exata, ou procederá ao lançamento de ofício em caso contrário.

(...)

Por conta disso, o procedimento de apuração, no lançamento por homologação, é

quase que integralmente realizado pelo contribuinte. Limita-se a autoridade a homologá-lo, notadamente a sua conclusão, a fim de atribuir-lhe o status de ato administrativo de lançamento.

Homologação é “aprovação, ratificação ou confirmação, por autoridade judicial ou administrativa, de certos atos particulares, a fim de que possam investir-se de força executória ou apresentar-se com validade jurídica”. Desse modo, facilmente se compreende que, na modalidade de lançamento de que se cuida, o sujeito passivo realiza os atos necessários à constituição do crédito tributário, efetuando o pagamento respectivo, mas submetendo tais atos à aprovação, ratificação ou confirmação da autoridade competente. Homologada a atividade, esta passa a considerar-se como tendo sido desempenhada pela autoridade competente para lançar”.

Vê-se que nesta espécie de imposto é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, apura o valor devido e efetua o pagamento, sem interferência do Fisco.

Entrementes, na hipótese em que a parte devedora não faz a referida declaração e não recolhe o imposto devido na data do vencimento, ocorre o lançamento de ofício, aplicando-se a regra do artigo 149, II, do CTN:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”.

Incide, igualmente, a regra geral do artigo 173, I, do CTN, o qual estabelece que o
prazo decadencial
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

Desse modo, a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constituí-lo
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN
. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)”. (Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
DECADÊNCIA
. PARTE DOS CRÉDITOS. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como constatado in casu. 3.
Na hipótese de o contribuinte não apresentar declaração, tampouco realizar o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, inciso I, do CTN. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, de que cuida o Tema n. 163, firmou a seguinte tese: "O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
." 5. No caso em exame, o acórdão regional reconheceu a decadência apenas dos débitos cujos vencimentos ocorreram até 31/12/1988, considerando que o lançamento deu-se em agosto de 1994, motivo pelo qual não se verifica ofensa aos dispositivos de regência. 6 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1127056 SP 2017/0156759-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)”.

Ainda, a Súmula n.o 555, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”
.

Sobre a matéria, eis o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)”.

In casu
, observa-se os fatos geradores, constante das CDAs executadas, correspondentes aos períodos de 2014, 2015, 2016.

Com isso, o
prazo decadencial
teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, a partir de 1o de

janeiro de 2015, 2016 e 2017, respectivamente
,
de modo que o Fisco teria até 1o de janeiro de 2020, 2021 e 2022 para constituir definitivamente os créditos.

Sendo assim, a Fazenda Pública constituiu o crédito tributário na data de 21/05/2021, conforme consta na CDA. Portanto, apenas em relação aos créditos que tiveram como fato gerador o período de 2014 e 2015 foram constituídos
fora do prazo decadencial
. O fato gerador do período de 2016 foi constituído dentro do prazo decadencial.

Depreende-se ainda do presente recurso que a parte agravante alega a inocorrência da prescrição quinquenal, visto que entre a data da constituição definitiva dos créditos tributários e o despacho ordenatório do juízo singular (retroagindo a data da propositura), não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, haja vista que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que concerne a interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.
(destaquei).

Cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas se presumem verdadeiras.

Assim, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inaugural da prescrição a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 31/12/2014, 21/05/2021 e 04/06/2021.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário – 31/12/2014, 21/05/2021 e 04/06/2021 – e o despacho inicial que determinou a citação da parte agravante – 11/05/2022 –, decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos apenas em relação aos créditos constituídos em 31/12/2014.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição".
(TJMT - N.U 1004357-86.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido”.
(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao vertente recurso interposto pelo Município de Rondonópolis para reformar em parte a decisão interlocutória de modo a afastar a decadência dos créditos tributários cujos fatos geradores correspondem ao período de
2016, bem como afastar a
prescrição dos créditos tributários cuja constituição definitiva se deu em 21/05/2021 e 04/06/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025